Tribunal: TJDFT
Processo: 0722675-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARMA DE FOGO. MUNIÇÃO. POSSE IRREGULAR. MATERIALIDADE. AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante a 1 ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas colacionadas aos autos são suficientes à manutenção da sentença condenatória.
III. Razões de decidir
3. Se a condenação foi baseada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas, não há que se falar em reforma da sentença para absolver o acusado. 3.1. Restou comprovado nos autos que o ora apelante foi preso em flagrante pela posse de arma de fogo e de munição correspondente, cujo local dos fatos estava sob sua responsabilidade de vigilância.
4. Conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes. 4.1. Na presente hipótese, não se verifica qualquer indício de que os policiais tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.